Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2011.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-71.2011.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Anulação de Débito Fiscal]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

EMBARGADO:
VICTOR CEZAR PRIORI E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA DA EXTENSÃO DO TRABALHO ADICIONAL DO PROFISSIONAL ADVOGADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE VENCIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1. Conforme artigo 85 § 11 do CPC, devem ser arbitrados honorários recursais devendo ser providos os Embargos para sanar a omissão. 2. Aclaratórios acolhidos. (ED 56864/2018, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019). 3. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 4. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o Acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação. Embargos de Declaração opostos pela parte vencedora Acolhidos, Embargos de Declaração opostos pela parte vencida desprovido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

EMBARGADO:
VICTOR CEZAR PRIORI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão (ID: 79246961) que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, nos autos da Ação Anulatória, identificada pela numeração única: 0000141-71.2011.8.11.0092, movida por
VICTOR CEZAR PRIORI,
onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos feitos na ação, com fulcro no art. 487, inciso I, Código de Processo Civil (ID: 3109597 e 3109598).

A parte Apelada (ESTADO DE MATO GROSSO) sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 79740505), que esta colenda turma julgadora incorreu em omissão, vez que não estabeleceu a majoração dos honorários recursais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de majorar os honorários fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez, a parte Apelada ADM DO BRASIL LTDA (ID: 79867990), também opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão, em razão da inexistência de majoração de honorários advocatícios.

Assim, requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para afastar o vício acima apontado, sob pena de violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC e art. 93, IX, da CF/88.

A parte embargada, apresentou contrarrazões atacando os fundamentos de ambos os embargos (ID: 87672480), requerendo o não acolhimento dos mesmos.

Ainda, a parte Apelante VICTOR CEZAR PRIORI, opôs embargos de declaração (ID: 80400967), aduzindo que esta Colenda Turma Julgadora, ao entender que a isenção da operação futura, não impediria a cobrança do ICMS na operação primária, além de divergir do entendimento pacificado do Col. STJ, acabou por omitir e ir na contramão da finalidade do próprio texto constitucional.

Desta forma, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão, dando integral provimento ao Recurso de Apelação.

A parte ora Embargada apresentou contrarrazões (ID: 87311483 e 87509981), requerendo o desprovimento dos Embargos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

EMBARGADO:
VICTOR CEZAR PRIORI E OUTROS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

In casu
, analisando detidamente os autos e as alegações apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ADM DO BRASIL LTDA, se verifica que os mesmos têm razão, vez que a decisão estaria inquinada pelo vício de omissão em razão da ausência de arbitramento de honorários recursais.

Em primeira instância, a parte sucumbente foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em conformidade com o artigo 85 do CPC.

Assim, defende que conforme disposição do § 11o do artigo 85 do CPC, em sede recursal, os honorários deveriam ser majorados em virtude da parte autora ora Apelante, não ter obtido êxito.

Nota-se que efetivamente no que se refere aos honorários recursais, o acórdão foi omisso, pois ao apreciar o Recurso de Apelação, negou provimento ao recurso do Apelante, de maneira que a Embargante faz jus a verba honorária recursal nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

No caso, a r. sentença foi mantida por ocasião da apreciação do Recurso de Apelação, e de acordo com o art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deveria majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, considerando as premissas acima especificadas, mormente pelo fato de que não houve êxito na Apelação apresentada e que a interposição do recurso impôs a realização de um trabalho adicional de defesa efetivado por parte do advogado da Apelado, entendo que devem ser majorados os honorários do procurador, passando de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em obediência ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO -HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (ED 83760/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Outrossim, no que concerne aos Embargos de Declaração, opostos pela parte Apelante, se constata que nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, vejamos o disposto no art. 203 do decreto-lei 1984/89, que tratava do ICMS, então em vigor:

“Quando a operação ou prestação esteja beneficiada por isenção ou

amparada por imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do pagamento do imposto, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo pertinente da legislação, vedado o destaque do imposto”.

Pois bem, comprovou-se nos autos que o apelante fez opção para tributação de operação/prestação e aproveitamento do crédito desde o dia 03 de julho de 2002. Dessa forma não pôde ser beneficiar das benesses do diferimento do recolhimento do tributo, dentre eles o pagamento do imposto pelo adquirente da mercadoria nos termos do artigo 341 da legislação pertinente ao ICMS de Mato Grosso à época em vigor:

“Art. 341 - Não sendo tributada ou estando isenta a saída subseqüente

efetuada pelo estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido sem direito a crédito”.

A redação foi mantida no atual diploma de regência do ICMS de Mato Grosso:

Art. 581 Não sendo tributada ou estando isenta a saída subsequente efetuada pelo estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido sem direito a crédito.

Assim, nos termos do artigo 18, do decreto no 1.261, de 30 de março de 2000, cabia ao autor o recolhimento do ICMS no ato de saída da soja do seu estabelecimento, perante a agência fazendária de Alto Taquari/MT.

Art. 18 A não-adesão à faculdade referida no artigo 11, inciso I, impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da soja do estabelecimento do remetente, observada a alíquota de 17% (dezessete por cento) fixada na Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, para as operações internas, aplicada sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual para a respectiva operação, sem qualquer redução.

§ 1o O recolhimento do ICMS, na hipótese tratada neste artigo, deverá ser efetuado pelo remetente, na Agência Fazendária do seu domicílio fiscal, antes da saída da mercadoria do seu estabelecimento, na forma e condições previstas na legislação estadual.

Não há dúvida, no presente feito, da ocorrência do fato gerador, pois houve circulação de mercadoria, sendo que a isenção da operação futura não impede a cobrança do ICMS na operação primária, conforme bem salientado pela Fazenda Estadual.

Com efeito, evidenciada a natureza mercantil na operação, se aplica o estabelecido no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 87/1996 e art. 3o, inciso I do RICMS/MT, como cito:

“Art. 12 da Lei Complementar 87/1996. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; [...]”

“Art. 3° do RICMS/MT. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3° da Lei n° 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; [...]”

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado a quo ao reconhecer a legalidade da NAI n° 122656001300029200510 e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Quanto à responsabilidade subsidiária da empresa ADM do Brasil LTDA, percebe-se pela leitura do artigo 18, do decreto no 1.261, de 30 de março de 2000, que cabe ao remetente (autor) o recolhimento do ICMS na agência Fazendária de seu domicílio Fiscal, não havendo, portanto, que se falar em qualquer responsabilidade da requerida em questão.

Observe-se que não houve qualquer conduta ilícita da empresa ADM que permita sua responsabilidade por qualquer dano sofrido pelo autor.

Ademais, na esteira do disposto no art. 123 do CTN, mesmo se consideramos que a empresa requerida se comprometeu a recolher o imposto em questão, tal convenção não pode ser oposta à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ADM DO BRASIL LTDA
, para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo
VICTOR CEZAR PRIORI
, NEGO ACOLHIMENTO, com fulcro nos fundamentos apresentados acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021